Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-25.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VERA BONIFACIO FARIA - CPF: 171.194.991-49 (RECORRIDO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000431-25.2023.8.11.0003

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (a):

VERA BONIFACIO FARIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTORA IDOSA QUE VIVENCIOU 10 DIAS COM INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida ingressou em juízo postulando por reparação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Aduz que foi surpreendido em 19/12/2022 com oscilações de energia e posteriormente foi suspenso o fornecimento, tanto em sua residência quanto no bairro em que reside. Sustenta que o serviço foi restabelecido somente em 05.01.2023, ficando a parte durante o fim de ano sem utilização de energia, comprometendo seus equipamentos e também sua saúde, pois é idosa e teve problemas de saúde no período.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

No caso, a parte autora colacionou aos autos diversos protocolos de reclamação, bem como vídeo onde há comprovação da falha na prestação dos serviços, sendo fato incontroverso a suspensão da energia durante o período de 19.12.202 a 05.01.2023, sendo que a Recorrente se limita a alegar em suas razões recursais a ausência de ato ilícito, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

4.

É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.º, da CF e 14, do CDC.

5.

É pacífico na jurisprudência que nos casos de suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica, o dano moral se configura
in re ipsa.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Com relação ao pleito do recurso para minorar o quantum indenizatório, não merece qualquer reparo a quantia fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois baseada no fato de ter suspendido serviço essencial; em razão da parte Autora ser idosa e padecer de problemas de saúde; bem como pelo fato de ter ficado 10 dias sem energia, tempo demasiado, sendo o valor fixado obediente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida
in totum.

8.

Sentença mantida.

9.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

10.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023